Tribunal: TJMT
Processo: 0000520-10.2018.8.11.0078
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000520-10.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUZIA DE SANTANA - CPF: 009.135.321-18 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇAO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO APÓS CITAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL- AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS – PARTE QUE CONTINUOU SEM ATENDIMENTO DO SEU PLEITO – SUBSTITUIÇÃO DO ATO VICIADO POR OUTRO EQUIVALENTE SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA- SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA PARA ANALISAR, APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL, SE A PARTE FAZ JUS AO POSTULADO NA LIDE- RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em perda do objeto da ação tendo em vista que o ato anulado não produziu efeitos concretos permanecendo a parte sem atendimento do pleito requerido em juízo.

Ademais, a administração municipal editou outro ato administrativo equivalente, no qual não houve a comprovação de que foram observados os requisitos legais, que levaram a invalidação daquele outro.

Sentença anulada para retorno dos autos a primeira instância para que seja realizada instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Luzia de Santana contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c indenização por danos morais proposta em face do Município de Sapezal.

Sustenta que, apesar do reconhecimento administrativo da irregularidade e revogação do ato, remanesce seu interesse processual, revelando-se equivocada a decisão recorrida.

Assevera que passou por criteriosa análise de suas condições pessoal e social e ao final foi deferida sua participação e contemplação no programa habitacional, no entanto continua privada do seu direito ante a exclusão irregular realizada pela administração.

Afirma que o direito à moradia foi efetivamente constatado, sendo que sofre de transtornos psiquiátricos e sua saúde está sendo prejudicada pela falta de acesso a unidade habitacional a que havia sido contemplada.

Aduz que, uma vez que houve anteriormente o reconhecimento pela administração municipal do seu direito a moradia, deve ser reformada a sentença para o fim de determinar a concessão imediata da unidade habitacional instalada no lote 14, quadra 08, do Residencial Paulo Abatti II.

Argumenta que o simples fato de ter sido excluída sumariamente do processo seletivo no qual pleiteou por anos o direito à moradia, por si só, caracteriza dano moral indenizável.

Alega que o fato de ter participado de todas as etapas do programa para depois, sem justificativa prévia, ser excluída é mais uma circunstância que acarreta abalo moral.

Pontua que vem experimentando um misto de sentimentos vez que sua paz e tranquilidade de espírito foram interrompidas com a frustração advinda do direito que tinha como certo.

Requer ao final, o provimento do recurso para que lhe seja assegurada o acesso ao imóvel contemplado ou, na impossibilidade de fazê-lo ante o decurso do prazo, que o Apelado seja compelido a fornecer um imóvel nas mesmas condições do originário.

Postula ainda pela condenação do Recorrido em indenização por danos morais, bem como honorários advocatícios a ser revertidos aos cofres da Defensoria.

O Apelado apresentou contrarrazões aduzindo que houve a perda do objeto da ação uma vez que o Conselho de Habitação anulou aquela primeira decisão que havia excluído a Apelante, ofertando-lhe oportunidade para se defender ante a existência de indícios de que ela não preenche os requisitos legais para ser agraciada no Programa Habitacional de Interesse Social, nos termos do disposto na Lei Municipal.

Diz ainda em resposta ao recurso que a Recorrente não faz jus a indenização por danos morais, pugnando pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Luiza de Santana ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais em face do Município de Sapezal, aduzindo em síntese que:

“Em meados de 2013 se inscreveu nos programas de fomento habitacional do Município de Sapezal e após análise de documentação sua inclusão foi deferida e em março de 2015 foi contemplada com a unidade habitacional instalada no lote 14 da quadra 08, do Residencial Paulino Abatti II.

Narra que, apesar da inexistência de qualquer irregularidade na inscrição foi sumariamente excluída do programa, a qual foi realizada sem que ao menos tivesse a oportunidade de se manifestar acerca das razões que levaram a sua exclusão.

Alega que ao questionar o setor responsável os motivos de sua exclusão obteve a informação de que após uma denúncia suscitando sua incapacidade de residir sozinha, o Conselho houve por bem excluí-la do programa.

Sustenta que a exclusão irregular do programa habitacional afronta a legislação ante a ausência de motivação, contrariando ainda preceitos constitucionais tais como o devido processo legal, direito à moradia, dignidade da pessoa humana, acarretando-lhe inúmeros prejuízos.

Por esses fatos postula pela nulidade do ato que culminou na exclusão irregular da requerente do Programa Habitacional, tornando definitiva a tutela de urgência (se concedida para concessão do imóvel contemplado (unidade habitacional instalada no lote 14, da quadra 08, do Residencial Paulino Abatti II, bem como condenar o requerido em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Após oportunizar o contraditório o Município peticionou nos autos informando que o ato que havia excluído a requerente do programa habitacional foi anulado.

Em razão da nulidade do ato, o magistrado de primeira instância, julgou extinto o feito sem análise de mérito. No tocante ao pedido de indenização por danos morais julgou improcedente uma vez que as provas colacionadas aos autos foram insuficientes para comprovação do alegado dano.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem.

No caso em análise, após a citação, o município reconheceu que o ato administrativo havia sido editado sem observância dos requisitos legais e o anulou, conforme consta na manifestação acostada aos autos pelo ente público, no qual postulou ainda pela perda do objeto da lide.

Após referida manifestação foi realizada audiência de conciliação que resultou inexitosa, sobrevindo petição da Apelante aduzindo que não houve perda do objeto, oportunidade que pugnou pela procedência do pedido.

Com efeito, na hipótese não há que se falar em perda do objeto tendo em vista que o Município após citado reconheceu que o ato editado estava eivado de vícios que levaram a sua revogação.

De maneira que, somente após provocação do judiciário que foi reconhecida a existência de defeitos que invalidaram o ato objurgado.

Porém, inobstante referida revogação, a Apelante continuou sem acesso a unidade habitacional contemplada e que lhe foi retirada de forma abrupta após passar por longo processo de escolha que teve início no ano de 2013.

Portanto, a situação fática que deu origem a demanda se mantém inalterada, remanescendo o interesse processual no deslinde da controvérsia.

Aliás, tal fato é corroborado pelo Apelado quando em contrarrazões diz que o Município editou outro ato excluindo a Apelante do programa habitacional, ou seja, ele apenas substituiu um por outro equivalente em seus efeitos, sem comprovar que oportunizou a defesa da Apelante.

Assim, entendo que inocorreu a perda do objeto da lide, razão pela qual o feito deve retornar a primeira instância a fim de que seja analisado o pedido de concessão do imóvel contemplado, oportunizando-se a instrução processual.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para regular instrução e análise dos pedidos colocados na preambular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021